Tribunal: STF
Processo: AI 804337
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COMANDANTE DE ORGANIZAÇÃO POLICIAL-MILITAR POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS. INCORPORAÇÃO AO SOLDO DOS POLICIAIS MILITARES NO PERCENTUAL DE 70%. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO EXCLUSIVAMENTE À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 120/80. DECRETO Nº 8.076/94. LEI Nº 1.756/97. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 



    3. In casu, o Tribunal a quo ao solucionar a controvérsia consignou, in verbis: Nem se argumente, como pretende a autoridade apontada como coatora, no fato de haver o referido artigo sido revogado pelo art. 6º, da Lei n. 1.756, de 15 de julho de 1997, quando os impetrantes ainda não haviam preenchido os requisitos para a incorporação da indenização em questão. Isto por que, como antes mencionado, insta salientar que os militares são regidos por normas especiais, relativas à carreira militar, não sendo afetados por alterações legislativas, promovidas no âmbito da legislação afeta aos servidores civis. Neste diapasão, impõe-se reconhecer que a Lei Complementar Estadual nº 120/80 Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso do Sul -, continua em pleno vigor, sendo, portanto, aplicável ao presente caso seu art. 51, que dispõe sobre o direito do policial militar de receber a verba indenizatória, ali prevista. O referido artigo fora regulamentado pelo Decreto nº 8076/94, que expressamente prevê . (fl. 135). 



    4. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular nº 280/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar direito local. (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.) Precedentes. 



    5. O acórdão recorrido assentou: MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL MILITAR INCORPORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NÃO-OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, AFETA APENAS AOS MILITARES DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA. Os policiais militares são regidos por legislação especial, e se esta não fora revogada, têm eles direito à incorporação da indenização de representação, em decorrência do exercício, por 5 anos consecutivos ou 10 anos alternados, de cargo ou função de comando . (fl. 132). 



    6. Agravo Regimental desprovido.